Tribunal: TCU
Processo: 006.407/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de supostas irregularidades ocorridas em pregão eletrônico cujo objeto é a contratação de empresas especializadas para fornecimento de sistema de gestão de aprendizagem.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos que versam sobre representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na condução do Pregão Eletrônico Internacional 19/2020, promovido pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae Nacional, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, uma vez que foram satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do RITCU c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; 9.2. quanto ao mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.3. com fulcro no art. 246, § 5o, do RITCU, revogar a medida cautelar determinada monocraticamente por meio do despacho de 13/4/2021 (peça 58) e referendada pelo Acórdão 840/2021-TCU-Plenário ; 9.4. com fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal c/c o art. 45 da Lei 8.443/1992, assinar prazo de 5 (cinco) dias para que o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae Nacional adote as medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, no sentido de anular o Pregão Eletrônico 19/2020 e os atos dele decorrentes, informando a este Tribunal, no mesmo prazo, as medidas adotadas; 9.5. dar ciência ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Sebrae Nacional, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades constatadas na condução do Pregão Eletrônico 19/2020: 9.5.1. ausência de detalhamento, no termo de referência, da descrição de todos os serviços a serem prestados pelos licitantes, de modo a não restarem dúvidas quanto à necessidade de gastos de adaptação das soluções pelos licitantes, o que infringe o art. 13 do Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema Sebrae; 9.5.2. desobediência aos prazos determinados para respostas de impugnações e recursos estabelecidos nos arts. 13 e 23 do Regulamento de Licitações e Contratos do Sistema Sebrae, e em conformidade aos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório; 9.6. indeferir o pedido de ingresso aos autos, como parte interessada, formulado pela empresa Eadtech Produtos e Serviços para Educação Editora S/A., com fundamento no § 2o do art. 146 do RITCU; 9.7. com fundamento na Lei 12.527/2011, conceder vista e cópia dos presentes autos à empresa Eadtech Produtos e Serviços para Educação Editora S/A.; 9.8. dar ciência do presente acórdão ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - Departamento Nacional, à empresa Lector Tecnologia em Informática Ltda. e à representante; e 9.9. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso II, do RITCU.